Tribunal: TJSP
Processo: 0010270-44.2019.8.26.0026
Classe: Agravo de Execução Penal / Progressão de Regime
Órgão julgador: Márcio Bartoli
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-03-16
Data de publicação: 2020-03-19

Ementa:

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000200758
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Execução Penal no
0010270-44.2019.8.26.0026, da Comarca de Bauru, em que é agravante RAUL SOARES
LEITE, é agravado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em 1a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao agravo. v.u.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores MÁRCIO
BARTOLI (Presidente), FIGUEIREDO GONÇALVES E MÁRIO DEVIENNE FERRAZ.
São Paulo, 16 de março de 2020
MÁRCIO BARTOLI
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Execução Penal no 0010270-44.2019.8.26.0026 - Bauru - VOTO No 2/9
Agravo em execução no
0010270-44.2019.8.26.0026
Bauru
Agravante: Raul Soares Leite
41.722
1. Raul Soares Leite agrava da decisão proferida
pelo Juízo da 1a Vara das Execuções Criminais da Comarca da
Capital, que indeferiu seu pedido de progressão ao regime
semiaberto, em razão da ausência do requisito subjetivo, evidenciada
pela conclusão de exame criminológico (fls. 07/08). Aduz que o
agravante cumpre os requisitos objetivo e subjetivo para obtenção da
benesse. Sustenta que a decisão recorrida padece de falta de
justificação interna, vez que o teor do exame foi favorável à
progressão pretendida. Requer o provimento do recurso, deferindo-
lhe a progressão ao regime semiaberto (fls. 01/06).
O recurso foi processado regularmente, com

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Execução Penal no 0010270-44.2019.8.26.0026 - Bauru - VOTO No 3/9
apresentação
de
contraminuta
(fls.
19/25).
Manifesta-se
a
Procuradoria-Geral de Justiça por seu não provimento (fls. 38/41).
2. O recurso não comporta provimento.
Não foi juntado aos autos deste recurso o boletim
informativo ou qualquer documento que ateste o tempo de pena
cumprido em regime fechado. Entretanto, o requisito objetivo para a
progressão de regime não é controvertido e não foi objeto deste
recurso. Por ora, presume-se preenchido.
O mesmo não pode ser dito em relação ao
requisito
subjetivo.
Fundamentando-se
no
teor
do
exame
criminológico, o magistrado das execuções destacou a ausência do
da condição subjetiva para a promoção do sentenciado ao sistema
semiaberto.
Concluiu, em suma, pela prematuridade da
medida, valendo-se dos seguintes termos: “Em que pese o esforço da
combativa defesa, o sentenciado não faz jus ao benefício, que
pressupõe senso de responsabilidade, disciplina e, notadamente,
indicadores claros de mudança favorável de personalidade - o que
não é o caso dos autos. A personalidade intensa do sentenciado
demonstrada no título executivo exige nesta fase da execução penal,
a análise rigorosa do requisito subjetivo para a progressão de regime.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Execução Penal no 0010270-44.2019.8.26.0026 - Bauru - VOTO No 4/9
Foi realizado exame criminológico (fls. 197/202) com apontamentos
desfavoráveis ao pleito do sentenciado, na medida que a avaliação
dos profissionais responsáveis demonstram que ele não está
preparado para a progressão de regime. Vale ressaltar que tais
características, a par da periculosidade demonstrada na prática de tão
graves crimes, se não fosse indicativos demérito, ao menos poriam
em dúvida a condição pessoal do sentenciado em ser beneficiado
com o regime intermediário. Assim, ausente o requisito subjetivo,
necessária melhor e mais criteriosa avaliação no regime fechado,
inclusive para assegurar a assimilação da terapêutica penal. Vale
lembrar, a esse respeito, que o regime intermediário pressupõe a
maturidade e o preparo suficiente do condenado para tal modalidade
prisional, visto que nesta são permitidas saídas temporárias e outros
benefícios, como trabalho externo, etc. De rigor, portanto, a mantença
do regime fechado, ficando reservada a progressão prisional à
oportunidade posterior. Posto isso, por falta do requisito subjetivo,
indefiro o pedido de progressão formulado pelo sentenciado RAUL
SOARES LEITE” (fls. 07).
3. O exame criminológico não é mais um requisito
exigido pela Lei de Execução Penal para a progressão de regime. A

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Execução Penal no 0010270-44.2019.8.26.0026 - Bauru - VOTO No 5/9
atual redação do artigo 112 da LEP exige o “bom comportamento
carcerário, comprovado pelo diretor do estabelecimento”, não fazendo
qualquer exigência formal quanto aos documentos hábeis a
comprovar o merecimento ou aos profissionais que deverão elaborar
tais documentos.
Dessa forma, embora eliminado, nada impede
que o magistrado determine sua realização de forma motivada, em
observância à regra do artigo 196, §2°, da Lei de Execuções Penais e
à redação da Súmula 439, do STJ, se fundadas razões firmarem
dúvida na sua convicção a respeito do mérito do sentenciado ou da
ausência da condição subjetiva.
No caso dos autos, verifica-se que o sentenciado
foi submetido a exame criminológico, o qual, realizado por equipe
multidisciplinar, apresentou conclusões que o juízo de origem
entendeu desfavoráveis à progressão de regime.
Embora a decisão judicial não esteja vinculada ao
conteúdo do exame criminológico, seu resultado deve ser analisado
criteriosamente para auxiliar no julgamento do pedido de progressão
de regime, tal como ocorreu no caso vertente.
Embora se constate a existência de pontos

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Execução Penal no 0010270-44.2019.8.26.0026 - Bauru - VOTO No 6/9
positivos na avaliação do recorrente, conforme ressaltado na decisão
recorrida,
os
relatórios
apresentados
nos
autos
foram
preponderantemente desfavoráveis à sua progressão ao regime
semiaberto, fato que contraindica o deferimento do benefício
pleiteado, ao menos por ora.
Dentre as conclusões do relatório psicológico
encontram-se que o atual contexto (prisional) tende a contribuir para o
aprimoramento da tolerância a frustrações.
Deve ser ressaltado que uma das conclusões
favoráveis ao acusado constantes desse relatório foi baseada em
afirmação do reeducando completamente discrepante daquela
apresentada por ele mesmo na outra entrevista a que foi submetido,
em datas muito próximas.
A psicóloga Raquel Ranghiere Nascimento, que
entrevistou o sentenciado em 25/10/2019, narrou: “Crítica e reflexões
em
desenvolvimento;
reconhece
o
delito
como
conduta
inadequada, referindo arrependimento e pesar” (fls. 12 grifos
nossos).
Em contrapartida, dezoito dias depois, em
12/11/2019, o agravante se entrevistou com a assistente social Marli
Teresinha Furlan, que concluiu: “Com relação aos delitos pelo qual

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Execução Penal no 0010270-44.2019.8.26.0026 - Bauru - VOTO No 7/9
cumpre pena, verbaliza que foi chamado para fazer um serviço de
manutenção em um portão, conheceu uma pessoa chamada
[omissis], menor de idade e foi acusado pela irmã da mesma de
estupro. Verbaliza ser inocente (sic). Verbaliza ter consciência de
que não cometeu o delito e que a prisão foi uma lição de vida. A
vítima o defende neste delito (sic).” (fls. 15 grifos nossos).
Como se percebe, o agravante apresentou
versões diametralmente opostas nas duas entrevistas, evidenciando
intenção propositada de ludibriar as profissionais designadas para
avaliar a viabilidade de sua colocação em regime menos gravoso.
Cabe frisar que a vítima não tem capacidade de
cognição ou discernimento para defender o agravante, conforme
constatado em laudo lavrado por peritos psiquiatras no processo de
conhecimento: “[omissis] apresenta história e quadros clínicos que
confirmam o diagnóstico de Retardo Mental Moderado, código F71 da
CID 10. Trata-se de retardo do desenvolvimento mental, no
entendimento da Lei, que não permite ter o necessário discernimento
para entender o ato sexual e consentir com sua realização [...] Seu
pensamento exteriorizado de forma muito empobrecida e superficial, a
ponto de não conseguir estabelecer um diálogo produtivo [...] a
examinada mostra sinais inequívocos de deficiência mental causada

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Execução Penal no 0010270-44.2019.8.26.0026 - Bauru - VOTO No 8/9
pela
prematuridade.”
(fls.
54
dos
autos
do
processo
no
0014704-19.2012.8.26.0577).
Verifica-se, portanto, que a autoridade judiciária
decidiu de forma motivada, adequada e com base em dados
concretos extraídos dos laudos periciais, concluindo que o agravante
não apresenta o mérito exigido pelos artigos 112 e 114 da LEP. Não
cabe, assim, alterar a decisão para lhe deferir a progressão a regime
menos gravoso do que aquele em que atualmente se encontra.
Com esse entendimento têm decidido o Supremo
Tribunal Federal e o Superior Tribunal de Justiça: “PENA

CUMPRIMENTO
PROGRESSÃO
EXAME CRIMINOLÓGICO.
Sendo o resultado do exame criminológico negativo, fica
afastado o direito à progressão no regime de cumprimento da
pena.1”.
“HABEAS
CORPUS.
EXECUÇÃO
PENAL.
PROGRESSÃO DE REGIME PRISIONAL INDEFERIDA PELAS
INSTÂNCIAS
ORDINÁRIAS.
REQUISITO
SUBJETIVO
NÃO
IMPLEMENTADO. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. INEXISTÊNCIA
DE FLAGRANTE ILEGALIDADE. WRIT DENEGADO. 1. É firme a
jurisprudência desta Corte no sentido de que a análise
1 STF, HC 126943, Relator: Min. Marco Aurélio, Primeira Turma, julgado em 18/04/2017, Processo
Eletrônico DJe-093 Divulgação 04-05-2017 Publicação 05-05-2017.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Execução Penal no 0010270-44.2019.8.26.0026 - Bauru - VOTO No 9/9
desfavorável do mérito do condenado feita pelo Juízo da
execução, com base nas peculiaridades do caso concreto e
levando em consideração fatos ocorridos durante a execução
penal, justifica o indeferimento do pleito de progressão de
regime prisional pelo inadimplemento do requisito subjetivo. 2.
No caso, o Tribunal de origem manteve a decisão do Juízo da
Execução, que indeferiu o pedido de progressão ao regime
semiaberto, com base no exame criminológico desfavorável, que
comprovou ter o paciente personalidade desvirtuada e alto grau de
periculosidade, além do comportamento carcerário ser desajustado,
de modo que não foi satisfeito o requisito subjetivo necessário ao
deferimento da benesse pretendida. (...).2”.
4. Ante o exposto, negam provimento ao
agravo.
Márcio Bartoli
Relator
2 STJ, HC 381.781/ES, Rel. Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, Julgado em 04/04/2017.